Tribunal: TJSP
Processo: 2281422-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Excesso de penhora. Não caracterizado. Penhora dúplice, dada a constrição dos valores em contas bancárias das duas coexecutadas, que foi sanada diante da determinação de expedição de mandados de levantamento. Liberação do excesso expressamente imposta. Falta de evidência do excesso da medida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Excesso de penhora. Não caracterizado. Penhora dúplice, dada a constrição dos valores em contas bancárias das duas coexecutadas, que foi sanada diante da determinação de expedição de mandados de levantamento. Liberação do excesso expressamente imposta. Falta de evidência do excesso da medida constritiva à satisfação do crédito executado.
II. Incidência da multa prevista no § 1o, do artigo 523 do Código de Processo Civil. Cabimento. Condenação que decorre da ausência de pagamento do débito no prazo legalmente previsto, ainda que considerado o reconhecimento da nulidade da intimação inicial.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.